Tribunal: TJDFT
Processo: 0737282-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TITULARIDADE DO SINDICATO. COISA JULGADA. CESSÃO DO PRECATÓRIO A TERCEIROS. VALIDADE. ANUÊNCIA INDIVIDUAL DOS FILIADOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Não se vislumbrando violação ao princípio da congruência, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença.
2 – Ainda que o tema da decadência do direito constitua matéria de ordem pública, tendo em vista que a parte deixou de suscitar a questão no momento processual que lhe competia, constitui inovação recursal, não tendo sido submetida ao contraditório, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição.
3 – A questão relativa à titularidade do precatório judicial encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada, pois este eg. Tribunal decidiu que o precatório em questão é de titularidade exclusiva do Sindicato Autor, ora Apelante, podendo dele dispor livremente, respeitando-se, claro, a necessidade de transferência dos créditos aos filiados beneficiados pela sentença coletiva por ocasião do pagamento do precatório ou do recebimento dos valores relativos à eventual cessão do crédito a terceiros.
4 – Não há que se falar em necessidade de autorização individual e expressa de cada filiado beneficiado pela sentença coletiva para que houvesse a cessão do precatório a terceiros, tendo em vista que, ante as peculiaridades do caso concreto, houve a expedição de um único precatório cujo titular era o próprio Sindicato, o qual ostentava poderes para livremente dele dispor, conforme expressamente reconhecido no bojo do Mandado de Segurança Coletivo no 0716147-64.2018.8.07.0000.
5 – Afigura-se totalmente irrelevante eventual discussão acerca da validade ou não da Assembleia-Geral realizada pelo Sindicato, na qual foi deliberada a autorização para cessão do precatório a terceiros, pois a análise do histórico de processamento do precatório no 2010.00.2.007641-2 demonstra que o Sindicato era o único titular do precatório e, assim, poderia realizar sua respectiva cessão, independentemente de deliberação em Assembleia-Geral.
6 – A título de mero esclarecimento, convém destacar que o acervo probatório dos autos demonstra que a convocação e deliberação relativas à Assembleia-Geral do Sindicato seguiram todos as formalidades legais e estatutárias, com publicação de edital de convocação e deliberação por maioria absoluta dos presentes, o que atende ao quórum de maioria simples de deliberação previsto no Estatuto do Sindicato.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida.